Tribunal: STF
Processo: ARE 1344241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Município de Vitória do Jari, representado pelo Prefeito Municipal, interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO DE OFENSA ÀS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL E LEIS ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAIS - CONTROLE ABSTRATO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL - QUESTÃO DE ORDEM - PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - LEGITIMIDADE CONFIGURADA - CONHECIMENTO PARCIAL AFASTADO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - REPETIÇÃO DE QUESTIONAMENTOS JÁ ENFRENTADOS EM OUTRA ADI - IMPOSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1) Uma vez juntada aos autos procuração específica do Chefe do Executivo outorgando poderes para o manejo da ação direta de inconstitucionalidade, deve ser afastada questão de ordem suscitando vícios ligados à legitimidade ativa. 2) Estando o processo apto à solução definitiva da controvérsia, o julgamento de seu mérito deve envolver todas as alegações de vícios de inconstitucionalidade formal e material, conhecendo na sua integralidade. 3) Em respeito ao disposto no art. 337 e ao princípio da segurança jurídica, não se admite o ajuizamento de nova ação direta de inconstitucionalidade sob o fundamento de vícios formais na tramitação de lei municipal, quando os questionamentos deduzidos já foram julgados no seu mérito e sem mais possibilidade de recurso, sob pena de violação à coisa julgada. 4) Ação extinta sem resolução do mérito”. 



    Sustenta o recorrente contrariedade aos arts. 2º e 37 da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob o fundamento de que a matéria objeto do recurso extraordinário não havia sido debatida no julgamento da ação direta, uma vez que a ação foi extinta em razão da existência de coisa julgada material anterior, sendo que o recorrente limitou-se a afirmar que não haveria coisa julgada, sem, contudo, declinar os motivos que o levam crer que os arts. 2º e 37da CF/88 teriam sido violados, o que atrairia a orientação da Súmula nº 284/STF.



    Sucede que o ora agravante não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos suso mencionados, havendo tão-somente reiterado os argumentos expostos no recurso extraordinário. Não há, portanto, correlação entre o fundamento da decisão agravada e as razões do agravo apresentado. Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.



    Nesses termos, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido (ARE nº 1.258.530 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11).



    Ademais, registro que os arts. 2º e 37, da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, haja vista que a ação direta de inconstitucionalidade foi extinta sem julgamento de mérito em razão da existência de coisa julgada material formada em ADI anterior, de modo que a suposta ausência de publicidade no processo legislativo que culminou com a edição da lei impugnada na origem, resultando na suposta ofensa aos citados dispositivos constitucionais, não foi debatida pelo Tribunal de Justiça.



    Anoto, ainda, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Anote-se, ainda, que a alegação de ofensa aos citados dispositivos constitucionais não é apta à reforma do acórdão recorrido, pois o ora recorrente não suscitou violação a nenhum dispositivo constitucional que pudesse reformar a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça, a atrair a orientação da Súmula nº 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Por fim, registro que para concluir de modo diverso, no sentido da inexistência de coisa julgada, seria necessário reexaminar o contexto fático da causa, o que não se admite em recurso extraordinário (Sum. 279/STF).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília,



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente